Tribunal: STF
Processo: HC 173981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime do art. 213 do CP. 3. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata. Inocorrência. Decisão devidamente baseada na gravidade concreta do delito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.